Tribunal: TJPA
Processo: 0800956-82.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800956-82.2022.8.14.0054

APELANTE: FRANCISCO JOSE DA COSTA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800956-82.2022.8.14.0054

COMARCA:
São João do Araguaia

AGRAVANTE:
Banco Itaú BMG Consignado S.A.

AGRAVADO:
Francisco José da Costa

RELATORA:
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA INSUFICIENTE PARA ATESTAR REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da regularidade do contrato de empréstimo consignado e de eventual refinanciamento; (ii) estabelecer se a simples juntada de comprovante de crédito em conta bancária é suficiente para comprovar a existência de relação contratual válida; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para condenação em danos morais e repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a rediscutir matéria já apreciada, sem trazer prova nova ou documento essencial à reversão do julgado.

4.

A instituição financeira não trouxe aos autos o contrato de empréstimo supostamente firmado e nem de eventual refinanciamento, bem como, não comprovou

a origem de crédito depositado na conta do consumidor, de valor inclusive diverso do questionado, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC e no art. 6º, VIII, do CDC.

5.

A simples transferência de valor via TED, em quantia inferior ao alegado no contrato, desacompanhada de vínculo documental com o suposto refinanciamento, não comprova a contratação nem a regularidade da operação.

6.

Diante da ausência de prova válida da contratação, os descontos realizados sobre benefício previdenciário do consumidor caracterizam cobrança indevida, autorizando a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.

Os descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração específica de prejuízo, sendo adequada a fixação da indenização no valor de R$ 5.000,00, conforme os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de apresentação do contrato originário e de eventual refinanciamento inviabiliza a comprovação da regularidade da contratação.

2.

O depósito de valores em conta bancária, desacompanhado de vínculo contratual, não comprova, por si só, a validade da contratação. Inclusive de valor diverso.

3.

A realização de descontos indevidos sobre benefício previdenciário autoriza a repetição do indébito em dobro e configura dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023.
TJPA, Apelação Cível nº 0800083-55.2019.8.14.0097, Rel. Desª Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.11.2025.
TJPA, Apelação Cível nº 0810412-70.2019.8.14.0051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 20.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800956-82.2022.8.14.0054

COMARCA:
São João do Araguaia

AGRAVANTE:
Banco Itaú BMG Consignado S.A.

AGRAVADO:
Francisco José da Costa

RELATORA:
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
contra decisão monocrática, proferida nos autos da apelação nº

0800956-82.2022.8.14.0054, que
deu provimento ao recurso interposto por FRANCISCO JOSÉ DA COSTA
, reformando a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca

de São João do Araguaia, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 598509650, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta o agravante, em síntese, que comprovou a regularidade da contratação e o efetivo recebimento do crédito pelo agravado, afirmando que o valor depositado corresponderia a “troco” oriundo de refinanciamento de contrato anterior. Aduz, ainda, a inexistência de má-fé apta a justificar a repetição do indébito em dobro, bem como a ausência de dano moral indenizável. Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da decisão recorrida, ao argumento de que não houve juntada do instrumento contratual, tampouco comprovação idônea da relação jurídica ou da origem do crédito, sendo indevidos os descontos realizados sobre seu benefício previdenciário.

É o relatório.

Inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

No mérito, contudo, entendo que
o recurso não comporta provimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada enfrentou, de forma fundamentada e adequada, todas as questões relevantes à solução da controvérsia, não se verificando qualquer ilegalidade ou teratologia apta a justificar sua reforma.

Verifica-se que a autora, ora agravante, questionava um empréstimo consignado - contrato de nº. 598509650, no valor de R$ 1.547,65 (mil quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), parcelados em 72 (setenta e dois) meses em parcelas de R$ 42,77 (quarenta e dois reais e setenta e sete centavos.

Dos autos, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação contratual, limitando-se à juntada de recortes de tela sistêmica e alegações genéricas de refinanciamento, sem apresentar o instrumento contratual ou qualquer prova válida da manifestação de vontade do consumidor.

Nas demandas em que o consumidor nega a contratação de empréstimo consignado, compete à instituição financeira comprovar a regularidade do negócio jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC, bem como do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da hipossuficiência do consumidor e da natureza da relação jurídica.

O agravante limita-se a mencionar um TED no valor de R$ 662,17, diferente do valor supostamente contratado de R$ 1.547,65. Não juntou aos autos nenhum contrato ou documento do suposto empréstimo e nem do refinanciamento

realizado,

que faça relação entre ambos os valores.

A alegação de que o valor creditado corresponderia a “troco” de refinanciamento igualmente não merece prosperar, uma vez que não há nos autos prova idônea que vincule o depósito realizado, vez que o valor inclusive difere do contrato questionado e declarado nulo.

Assim, inexistente qualquer documento que tenha feito provado o agravante da relação do referido valor com o contrato questionado.

A demonstração de suposto proveito econômico não é suficiente, por si só, para atestar a regularidade contratual, mormente no caso em tela, em que o réu deixou de juntar o suposto
contrato
de
refinanciamento
e o
contrato
originário a fim de comprovar suas alegações.

Inexistindo comprovação válida da origem do crédito, não há falar em compensação de valores.

No tocante à repetição do indébito, correta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os descontos foram realizados sem respaldo contratual.

Quanto aos danos morais, igualmente não merece reparo a decisão agravada. Os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo.

O valor arbitrado a título indenizatório (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Nesse sentido, a decisão monocrática combatida encontra-se em consonância com os precedentes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal, conforme colaciono abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL
. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 2.
No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro
. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores. 4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023) grifo nosso.

Ementa: Direito civil e do consumidor. Agravo interno. Contrato bancário. Ausência de juntada do contrato originário e do suposto refinanciamento. Inexistência de elemento novo. Mero inconformismo. Recurso improvido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença reformada parcialmente em apelação, deferindo compensação de valores depositados e majorando indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve comprovação da regularidade do contrato de refinanciamento e do contrato originário; (ii) a juntada de comprovante de crédito bancário é suficiente para demonstrar validade contratual; (iii) a decisão monocrática merece reforma diante da alegação de inexistência de irregularidade contratual.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno exige a demonstração de desacerto da decisão monocrática, o que não ocorreu, pois o agravante limitou-se a rediscutir matéria já apreciada.

4. A mera juntada de comprovante de transferência bancária (TED) não comprova a regularidade da contratação, sendo imprescindível a apresentação dos instrumentos contratuais.

5. Ausente documento essencial, mantém-se a decisão que considerou apenas o proveito econômico para fins de compensação, sem afastar a invalidade da contratação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada dos contratos originário e de refinanciamento inviabiliza a comprovação da regularidade contratual. 2. O simples comprovante de crédito em conta não constitui prova suficiente da validade do contrato."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800083-55.2019.8.14.0097 – Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/11/2025 ) grifo nosso

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art.

42,

parágrafo único, do

CDC, independentemente da comprovação de má-fé.
2. O desconto indevido realizado em benefício previdenciário de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, devendo ser arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência.
3. Recurso de Apelação a que se DÁ PROVIMENTO, a fim de condenar a parte ré/apelada a restituição em dobro, nos moldes do art. 42 do CDC, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08104127020198140051 21694255, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 20/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

P.R.I.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora-Relatora

Belém, 19/02/2026